Tribunal: TJBA
Processo: 8010611-14.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010611-14.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, WALTER DE AGRA JUNIOR, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LUIZ ROBERTO FORTALEZA NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO, JOFRE DE JESUS LIMA, ROSANGELA DE JESUS JORDAO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTRATO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ABUSIVIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença parcialmente favorável a L.R.F.N.D.O. em Ação de Obrigação de Fazer, que confirmou a liminar concedida para restabelecimento do plano de saúde, condenou a ré solidariamente ao pagamento de danos materiais e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios e custas proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Central Nacional Unimed detém legitimidade passiva ad causam na demanda fundada em contrato celebrado com outra unidade do sistema Unimed; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante da suspensão do plano de saúde sem prévia notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CENTRAL NACIONAL UNIMED é parte legítima para responder à demanda, pois, embora o contrato tenha sido firmado com outra unidade do sistema, a atuação coordenada sob a mesma marca, com ampla abrangência nacional, configura responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, conforme a teoria da aparência.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual de plano de saúde, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da suspensão do serviço, nos termos da jurisprudência do STJ.

A ausência de notificação prévia acerca da suspensão do plano de saúde configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e do dever de informação, tornando ilícito o ato da operadora.

A suspensão abrupta do plano, em momento de necessidade de atendimento médico, ultrapassa o mero dissabor e enseja compensação por danos morais, em virtude da angústia e insegurança geradas, afetando os direitos da personalidade do consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes análogos deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“É legítima para figurar no polo passivo a operadora de plano de saúde

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII;

CDC, arts. 6º, III e IV, 7º, 14, 28, § 3º e 47;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017;

STJ, AgInt no AREsp 2.104.897/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.05.2023;

TJ-BA, Apelação nº 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, pub. 20.07.2021;

TJSP, Apelação Cível nº 1013617-95.2019.8.26.0114, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010611-14.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e apelado
L.R.F.N.D.O.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .